Tribunal: TJMT
Processo: 0000715-44.2004.8.11.0091
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000715-44.2004.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ALDO DE OLIVEIRA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), SOCORRO FERREIRA DA SILVA (VÍTIMA), Aldo de Oliveira (APELANTE), DOUGLAS BECKMANN MOREL LUCK - CPF: 010.796.261-66 (ADVOGADO), HIGOR HUYNTER CARINHENA - CPF: 880.880.731-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – NULIDADE DO JULGAMENTO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – TESE SUSTENTADA PELA ACUSAÇÃO COMPROVADA NOS AUTOS – VERSÃO QUE PARECEU MAIS VEROSSÍMEL PARA OS JURADOS – EXISTÊNCIA DE PROVAS QUE EVIDENCIAM O
ANIMUS NECANDI
E A MOTIVAÇÃO DO CRIME FÚTIL - PRINCÍPIO DA LIVRE CONVICÇÃO DOS JURADOS – SOBERANIA DOS VEREDICTOS - ADITAMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS – REJEIÇÃO – PRECLUSÃO - APELO DESPROVIDO DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

- A decisão do Júri que, com supedâneo nos elementos de convicção constantes do processo, contempla uma das versões debatidas em plenário, não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária à prova dos autos, porquanto tal procedimento só se admite quando a decisão é arbitrária e totalmente dissociada do conjunto probatório, sob pena de violar a soberania dos veredictos da instituição do Júri,

-Se da prova contida nos autos não se extrai nenhum dos requisitos da causa excludente da ilicitude invocada, não logrando o apelante, sequer minimamente, comprovar que agiu em legítima defesa, mas, ao revés, o acervo probatório demonstrar que o apelante agiu com
animus necandi
, impõe-se manter a sentença condenatória.

- O ciúme é motivo apto para configurar a qualificadora do art. 121, inciso II, CP, se assim compreendido e votado pelo Conselho de Sentença e embasado em elementos de provas colhidos em juízo e em sede policial.

- O aditamento das razões recursais após as contrarrazões do MP e o parecer da PGJ não se admite em face da preclusão desmerecendo conhecimento, em face do exercício pleno do direito de arrazoar pelo patrono anteriormente habilitado na causa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
de Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Aldo de Oliveira
, contra sentença sob ID. n.o 74453603, proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Nova Monte Verde- MT, pela qual foi condenado à pena de
12 anos
de reclusão, em regime
fechado
, pela prática do crime capitulado no
art. 121, § 2.o, inciso II, do CP.

Em suas razões recursais, pugna a
cassação
do veredicto
, sob o fundamento de que a decisão plenária teria sido
manifestamente contrária às provas dos autos
, porque se comprovou que o apelante agiu em
legitima defesa
. De forma
alternativa
, pede que seja
reduzido o
quantum
da pena
mediante o
decote da qualificadora
relativa ao motivo fútil, já, que tal motivação não fora comprovada nos autos (ID 74453615/16).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (ID 74453618).

Igualmente
, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, (ID 79797489), conforme o seguinte sumário:

“Apelação criminal. Homicídio qualificado pela motivação fútil. Condenação. Pleito defensivo alegando julgamento contrário à prova dos autos. Inocorrência. Ausência de prova suficiente acerca da legítima defesa. Versão do acusado que permaneceu isolada nos autos. Existência de elementos probatórios que dão suporte ao reconhecimento da qualificadora pela motivação fútil. Opção dos jurados por uma das versões apresentadas. Princípio da livre convicção dos jurados e da soberania dos veredictos. Parecer pelo desprovimento da apelação defensiva”.

Após o decurso do prazo recursal, o apelante, que era assistido por advogado dativo,
constituiu novo patrono
e este, por sua vez,
aditou as razões recursais
apresentadas em primeira instância, pugnando pela concessão de
prisão domiciliar
, acaso não seja acolhido o pedido de anulação do Júri (ID. 74453538, 83437974 e 83437975)

É relatório.

À d. revisão.

Cuiabá,
1 de julho de 2021
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021